Tribunal: TJES
Processo: 0007668-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007668-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. LICENÇAS ESSENCIAIS (AVCB, HABITE-SE E ALVARÁ). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público estadual para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a apresentação, em 90 dias, de plano de regularização das unidades escolares vinculadas à Superintendência Regional de Afonso Cláudio, com obtenção de licenças essenciais, sob pena de multa diária, ao fundamento de omissão estatal inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao desconsiderar alegados planos e cronogramas de regularização apresentados pelo Estado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos arts. 20 a 23 da LINDB e do Tema 698 do STF, especialmente quanto às consequências práticas da decisão e à exequibilidade do prazo fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a matéria devolvida, concluindo pela existência de omissão estatal diante da ausência de licenças essenciais que garantem a segurança da comunidade escolar.

A alegada contradição não se configura, pois o julgado analisa e afasta expressamente a tese de existência de plano eficaz, ao considerar insuficientes cronogramas genéricos e providências em curso para afastar a irregularidade das unidades escolares.

A divergência do embargante quanto à valoração das provas não caracteriza vício de contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Não há omissão quanto aos dispositivos da LINDB e ao Tema 698 do STF, uma vez que a decisão considera a proporcionalidade da medida e preserva a discricionariedade administrativa ao atribuir ao Executivo a elaboração do plano com cronograma próprio.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento de embargos de declaração, quando evidenciado o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2. A apresentação de cronogramas genéricos ou providências em curso não afasta a responsabilidade estatal pela manutenção de unidades escolares sem licenças essenciais.

3. O julgador não precisa enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

4. A determinação judicial para apresentação de plano de regularização, com definição a cargo do Executivo, respeita a discricionariedade administrativa e observa os parâmetros da LINDB.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LINDB, arts. 20, 21, 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 28.02.2023; Precedentes do STJ sobre embargos de declaração e prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007668-87.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que o ente público recorrente apresente, em 90 (noventa) dias, plano de regularização das unidades escolares vinculadas à Superintendência Regional de Afonso Cláudio, com a obtenção de licenças essenciais (AVCB, "habite-se" e alvarás de funcionamento), sob pena de multa diária.

Sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado.

Alega que o acórdão é contraditório ao afirmar a inexistência de plano para regularização dos imóveis, ignorando documentos e cronogramas que comprovariam a atuação ativa do Poder Público.

Aponta, ainda, omissão quanto ao prequestionamento dos artigos 20, 21, 22 e 23 da LINDB e do Tema 698 do STF, argumentando que a decisão não considerou as consequências práticas da medida e a alegada inexequibilidade do prazo concedido.

Pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes e o prequestionamento das matérias ventiladas.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade do embargante, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Não há que se falar na existência de omissão ou contradição no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, concluindo pela configuração de omissão estatal, ante a ausência de licenças essenciais, como o AVCB, que garantem a segurança física da comunidade escolar.

Quanto à alegada contradição sobre a existência de planos, o julgado explicitamente analisou e afastou a tese do Estado, consignando que a "mera alegação de providências em curso" ou cronogramas genéricos não afastam a responsabilidade pela manutenção de escolas irregulares e desprovidas de licenças formais.

A decisão fundamentou-se na insuficiência das ações demonstradas para descaracterizar o risco objetivo, o que representa valoração da prova e não vício de contradição.

No que tange à omissão sobre a LINDB e o Tema 698 do STF, o voto condutor considerou a proporcionalidade e a adequação da medida. Ao determinar que o Estado apresente o plano contendo cronograma detalhado, o Poder Judiciário transferiu ao próprio Executivo a responsabilidade pela definição do tempo e formato de execução, respeitando a discricionariedade administrativa e as dificuldades reais do gestor (art. 22 e 23 da LINDB).

Portanto, a decisão abordou os fundamentos da defesa, mas considerou-os insuficientes frente ao direito fundamental à educação segura, matéria inserida no campo do mínimo existencial.

A escolha pela aplicação dos preceitos constitucionais de proteção à integridade física em detrimento das teses de reserva do possível representa a essência da atividade jurisdicional, e não omissão.

O que o embargante busca, em verdade, é a prevalência da tese jurídica que lhe parece mais favorável, o que configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos infringentes que são excepcionais em sede de embargos.

Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento
. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão
. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

Dessa forma, a decisão impugnada se mostra clara e lógica, não havendo vícios a serem sanados. O inconformismo do embargante com a justiça da decisão é matéria que refoge ao escopo dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)